Tribunal: TJBA
Processo: 8001339-61.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001339-61.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RUY AUGUSTUS ROCHA, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

APELADO: ANTONIO AUGUSTO NUNES DOURADO

Advogado(s)
:
DENIS SANTOS DA COSTA, BARBARA JAMILY LIMA CARVALHO CARNEIRO, LISANDRA CARDOSO DE AMORIM MEDEIROS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE QUALIDADE EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelações cíveis simultâneas interpostas por fabricante e concessionária contra sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual e indenização por danos morais formulados pelo consumidor que adquiriu veículo zero quilômetro com vícios persistentes no sistema de partida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) a concessionária possui legitimidade passiva para responder pelos vícios do produto; (ii) configura-se o direito do consumidor à rescisão contratual quando o vício em veículo zero quilômetro não é sanado no prazo legal; e (iii) caracterizam-se danos morais indenizáveis pela aquisição de veículo novo com defeitos persistentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A concessionária integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do produto, nos termos dos arts. 18 do CDC e 7º, parágrafo único, do mesmo diploma, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
4 - Demonstrada a persistência do vício no sistema de partida do veículo por aproximadamente 10 meses, com múltiplas entradas na assistência técnica e necessidade de reboque por quatro vezes, caracteriza-se o não saneamento do defeito no prazo máximo de 30 dias previsto no art. 18, § 1º, do CDC.
5 - Em casos de vício recorrente, o prazo de 30 dias conta-se da primeira manifestação do vício até o efetivo reparo, sem interrupção ou suspensão, conforme jurisprudência do STJ.
6 - A restituição deve corresponder à "quantia paga" na aquisição, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC, e não ao valor atual do veículo.
7 - A frustração da legítima expectativa do consumidor pela aquisição de veículo novo com defeitos persistentes, aliada à necessidade de múltiplas idas à assistência técnica, caracteriza dano moral indenizável, ultrapassando o mero aborrecimento.
8 - O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recursos a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 18, § 1º, I, II e III; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.101.225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
n.
8001339-61.2024.8.05.0110
, sendo partes Apelantes
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
e
SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
e parte Apelado
ANTONIO AUGUSTO NUNES DOURADO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02